Tribunal: TCU
Processo: 011.389/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar instituídas por Jose Felinto Filho, Milton Pinto da Cunha, Edson Severino de Souza, Paulo Dileo e Paulo Roberto dos Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39 e 40 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 1o, inciso VIII, e 259 a 263 do Regimento Interno e o art. 7o, § 2o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. ordenar o registro das pensões instituídas por Jose Felinto Filho, Milton Pinto da Cunha, Edson Severino de Souza, Paulo Dileo e Paulo Roberto dos Santos; 9.2. determinar ao Comando da Aeronáutica que, no prazo de quinze dias, em relação ao ato de pensão militar instituído por Paulo Roberto dos Santos (ato 43219/2024), adote as medidas cabíveis para ajustar os pagamentos das beneficiárias, a fim de que correspondam ao soldo de Segundo-Tenente, conforme os dados do ato registrado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que as beneficiárias da pensão militar instituída por Paulo Roberto dos Santos tomaram conhecimento do contido no subitem anterior; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Comando da Aeronáutica.